Tribunal: STF
Processo: HC 245042
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os Embargos de Declaração em Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.589/SP (e-doc. 8, p. 324-328).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.749 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, caput, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 7, p. 32-66).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos defensivo e ministerial. O primeiro teve como objetivo reduzir a pena pecuniária, e o segundo visou condenar a paciente também pelo crime de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013). A pena foi redimensionada para 13 anos e 9 meses de reclusão, além do pagamento de 1.512 dias-multa (e-doc. 8, p. 117-142).  



    4. Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 8, p. 278-284). Inconformada, interpôs agravo regimental que também não foi conhecido pelo Colegiado (e-doc. 8, p. 304-310) e, em seguida, embargos de declaração.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta constrangimento ilegal na dupla condenação pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa. Defende a aplicação do princípio do non bis in idem, uma vez que a paciente não poderia ser punida duas vezes pelos mesmos fatos. Aduz que a paciente, de maneira estável, se associou com seu namorado para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, porém não participou de facção criminosa.



    6. Requer o afastamento da condenação pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa).



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Autos nº 1500052-07.2018.8.26.0578), verificou-se que o trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 15/07/2022.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 15/07/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/08/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação ministerial, considerou demonstrado a partir conjunto probatório a prática dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa de forma autônoma. Veja-se:



    “Com efeito, a partir das interceptações, constatou-se que Kaio, além de ser integrante de facção criminosa, era responsável por planejar atividades para o tráfico de drogas e a divisão dos espaços de vendas dos entorpecentes na cidade, bem como armazenava drogas na sua casa e também efetuava a venda juntamente com Fernanda; Edson, por sua vez, agia sob o comando de Kaio, estava sempre com ele, na função de auxiliá-lo direta e pessoalmente, e, em uma ocasião, o acompanhou a uma viagem para São Paulo, onde encontraram integrantes do PCC, com o objetivo de aprimorar as relações com traficantes da Capital e adquirir drogas para serem vendidas em Ourinhos; e a ré Fernanda, atuando em conjunto com Kaio, além das atividades relacionadas à facção, armazenava as drogas na sua residência e as vendia.



    (...)



    Assim, em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar todos os réus pelo crime de associação para o tráfico e também pelo crime de tráfico de entorpecentes, a condenação é de rigor, sendo impossível a absolvição.



    Da mesma forma, analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que restou bem demonstrado pela prova oral, pelo conteúdo das interceptações telefônicas e pelas anotações apreendidas na residência dos acusados Kaio e Fernanda, que ambos integravam pessoalmente organização criminosa autointitulada “Primeiro Comando da Capital”. 



    Frise-se que foram encontrados diversos manuscritos, contendo relatos de fatos e situações alusivas à organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital PCC”, bem como “rifas” comumente utilizadas pela facção para angariar dinheiro, não sendo crível que a acusada Fernanda tenha redigido tais documentos a pedido de Kaio e não tivesse conhecimento do que se tratava, até mesmo porque, conforme exposto, nos relatórios de interceptação telefônica consta que por diversas vezes Fernanda e Kaio conversaram sobre o desempenho de tarefas junto à organização criminosa e, segundo os policiais, Fernanda atuava prestando auxílio aos familiares de detentos.



    Ademais, é de conhecimento notório que tal facção é composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas sejam superiores a quatro anos. 



    Consigne-se, ainda, que, ao que consta, muito embora tenha procurado esquivar a acusada, sua namorada, da responsabilidade penal, em fase inquisitória o próprio réu confessou ser integrante do PCC (fls. 761). 



    Ressalta-se, portanto, que, de fato, por todo conjunto probatório juntado aos autos, constatou-se que Kaio era integrante de facção criminosa, atuando com “Jet”, ou seja, em posição de liderança, era responsável por representar todos os interesses dos membros presos, intervir em conflitos de integrantes do “PCC”, obter receitas por meio da venda de rifas, viajar para outros municípios e para a Capital do estado para comercializar drogas e resolver outros assuntos de interesse da facção, enquanto a ré Fernanda era responsável por documentar por escrito a contabilidade do tráfico, registrar os resultados dos sorteios das rifas, controlar as dívidas dos membros do PCC e prestar auxílio aos familiares de detentos. 



    Cumpre observar que o Código Penal adotou a teoria unitária, segundo a qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657). 



    Bem caracterizado, dessa forma, o crime de organização criminosa. 



    (...)



    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar o réu Kaio e a ré Fernanda pelo crime de organização criminosa, impõe-se a condenação, não se podendo acolher a tese absolutória.” (e-doc. 8, p. 125-126 e 129-131; grifos nossos).



    11. Essa conclusão foi encampada pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis trecho da decisão do Relator:



    “Busca-se, no caso, o afastamento da condenação da paciente pela prática do delito de organização criminosa, ao fundamento de que haveria indevido bis in idem na condenação da paciente concomitantemente pelo delito de associação para o tráfico de drogas. 



    Não merece prosperar a pretensão defensiva. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º, 3º, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa" (AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).



    (...)



    Ademais, quanto ao pleito absolutório da imputação da prática do delito de organização criminosa, o Tribunal de origem, ao analisar os elementos fático-probatórios constantes da ação penal, entendeu estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, aos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 1.029): 



    Ressalta-se, portanto, que, de fato, por todo conjunto probatório juntado aos autos, constatou-se que Kaio era integrante de facção criminosa, atuando com “Jet”, ou seja, em posição de liderança, era responsável por representar todos os interesses dos membros presos, intervir em conflitos de integrantes do “PCC”, obter receitas por meio da venda de rifas, viajar para outros municípios e para a Capital do estado para comercializar drogas e resolver outros assuntos de interesse da facção, enquanto a ré Fernanda era responsável por documentar por escrito a contabilidade do tráfico, registrar os resultados dos sorteios das rifas, controlar as dívidas dos membros do PCC e prestar auxílio aos familiares de detentos. 



    Diante disso, para se desconstituir a moldura fática fixada pelas instâncias de origem, necessário seria o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.” (e-doc. 8, p. 280-284; grifos acrescidos).



    12. Nesse contexto, a respeito do conceito de organização criminosa, mostra-se pertinente mencionar abalizada doutrina:



    “A organização criminosa reclama a associação de no mínimo quatro pessoas. Além disso, sua estrutura é bem definida, e destina-se à prática infrações penais dotadas de maior gravidade, revelando-se como autêntica estrutura ilícita de poder, ditando e seguindo regras próprias, à margem da autoridade estatal. Existe um modelo empresarial, com comandantes e comandados, todos voltados à prática atos contrários ao Direito Penal, a exemplo do PCC - Primeiro Comando da Capital e do CV - Comando Vermelho, entre tantas outras facções criminosas.”1



    13. No caso em análise, não há constrangimento ilegal a ser reparado no tocante às condenações por associação para o tráfico e organização criminosa, visto que se referem a condutas autônomas, praticadas em contextos fáticos diferentes. 



    14. Conforme elucidado pelo Tribunal de Justiça de origem, além das atividades de armazenamento e venda de drogas em associação com os corréus Kaio e Edson, a paciente executava tarefas bem delineadas (e distintas) dentro de organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), a saber, registrar os resultados dos sorteios das rifas, controlar as dívidas dos membros do PCC e prestar auxílio aos familiares de detentos. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPETRAÇÃO QUE FIGURA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. ENVOLVIMENTO SIMULTÂNEO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS CORRÉUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 2. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. É possível a condenação concomitante pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, desde que as condutas tenham ocorrido em diferentes contextos fático e temporal, como é caso dos autos, em que se aponta a associação para o tráfico com terceiros não integrantes da organização criminosa. Precedentes. 4. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 242.673-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 12/09/2024; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E OS §§ 2º E 3º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS, CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    (HC nº 232.272/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/09/2023, p. 13/09/2023; grifos nossos).



    15. Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram que a paciente, além de associar-se para fins da traficância, integrava organização criminosa (PCC), a partir de colheita de prova oral, do conteúdo das interceptações telefônicas e das anotações apreendidas em sua residência. Assim, para dissentir da conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento de fatos e provas, providência a que não se presta o habeas corpus. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  MASSON, Cleber. Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T), Rio de Janeiro: Método, 2024. p. 400.